Tribunal: TJMT
Processo: 1034641-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034641-77.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA FABIO - CPF: 514.282.451-20 (AUTOR), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES - CPF: 632.538.441-53 (REU), ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES - CPF: 064.576.111-76 (ADVOGADO), LINDCEY VIEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 055.550.041-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA), REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR:
IVONETE APARECIDA FABIO
.

RÉU:
FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PROVA ESCRITA SEM ASSINATURA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por IVONETE APARECIDA FABIO, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, objetivando desconstituir sentença proferida na Ação Monitória nº 1002225-95.2021.8.11.0021, que, diante da revelia e ausência de embargos, reconheceu crédito em favor do réu FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, com base em notas fiscais eletrônicas e documentos acessórios. A autora alega ausência de prova escrita hábil e erro de fato quanto à suposta entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao admitir como prova escrita notas fiscais eletrônicas desacompanhadas de assinatura; (
ii
) apurar se houve erro de fato na consideração da entrega das mercadorias, sem que isso tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória é admissível contra sentença que converte mandado monitório em executivo judicial, nos termos do art. 701, § 3º, do CPC/2015, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita.

A jurisprudência admite o ajuizamento de ação monitória fundada em nota fiscal eletrônica desacompanhada de assinatura, desde que
acompanhada de outros elementos que confiram verossimilhança à obrigação, como
DANFEs
,
GTAs
e notificações extrajudiciais.

A revelia e a ausência de embargos na ação originária autorizam, por força do art. 701, § 2º, do CPC, a conversão do mandado inicial em executivo, não configurando violação manifesta a norma jurídica.

O erro de fato previsto no art. 966, § 1º, do CPC exige a inexistência de controvérsia ou de pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, houve possibilidade de impugnação na ação originária, não exercida pela autora, que deixou de opor embargos nos autos corretos, atraindo a preclusão e impedindo a rediscussão pela via rescisória.

A ação rescisória não se presta à
revaloração
das provas nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

É válida a sentença que, diante da revelia e ausência de embargos, converte mandado monitório em título executivo judicial, com base em nota fiscal eletrônica acompanhada de documentos que atestem a existência da obrigação.

Não configura erro de fato a admissão judicial da entrega das mercadorias quando a parte teve oportunidade de impugnar a prova nos autos originários e não o fez.

A ação rescisória não se presta à rediscussão de provas nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700, 701, 702, 966, incisos V e VIII, § 1º e § 3º, 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR nº 1002967-06.2024.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2025; TJMT, AI nº 1003054-03.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 09.05.2025; TJMT, AR nº 1002322-
90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023; TJMT, AR nº 1001145-04.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória, ajuizada por
IVONETE APARECIDA FABIO
, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC/2015, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 1002225-95.2021.8.11.0021 (ID. 104254706 – Autos de Origem), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que reconheceu a existência do crédito em favor do Requerido, FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial, nos seguintes termos:

“[...] O requerido foi citado, porém, não apresentou embargos, nos termos do artigo 702 do CPC.

Nesse quadro, diante da revelia, cabível a conversão do mandado monitório inicial em executivo, nos moldes do artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, este Juízo DETERMINA a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, § 2º do CPC [...]” (ID. 104254706)

Em razões da presente ação rescisória (ID.
256698172
), a parte autora sustenta as seguintes teses:

1)
Violação manifesta aos
arts
. 700, I, e 701, caput, do CPC/2015, ante a ausência de prova escrita hábil a evidenciar o direito do autor da ação monitória;

2)
Erro de fato, consistente na consideração, pelo juízo originário, da entrega das mercadorias, fato inexistente e não comprovado documentalmente nos autos.

A parte requerida apresenta contestação (ID
.
290164370
), na qual
s
ustenta, em preliminar, a inadequação da via eleita, alegando que a ação rescisória foi manejada como sucedâneo recursal, com tentativa de reapreciação da matéria já decidida com trânsito em julgado
e n
o mérito, defende a inexistência de erro de fato e de violação a norma jurídica, ressaltando que os documentos juntados na ação monitória comprovam a existência de dívida líquida, certa e exigível, e que houve contraditório e debate processual suficientes.

A parte autora apresentou manifestação à contestação (ID.
295031861
), na qual defende o cabimento da ação rescisória com base no art. 701, § 3º, do CPC, reitera a ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória e aponta que a contestação não impugnou especificamente os fundamentos da inicial, o que reforçaria a procedência do pedido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOR:
IVONETE APARECIDA FABIO
.

RÉU:
FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade da presente ação rescisória, nos termos dos
arts
. 966 e seguintes do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
IVONETE APARECIDA FABIO
, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1002225-95.2021.8.11.0021, que reconheceu a existência do crédito em favor do Requerido,
FABIO ROGERIO FERNANDES CHAVES
, e converteu o mandado inicial em executivo judicial.

Passo à análise da preliminar suscitada
em contestação.

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A parte requerida alega, em contestação (ID.
290164370
), que a presente ação rescisória seria incabível por configurar sucedâneo recursal, afirmando que a parte autora visa, por meio desta ação, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, o que violaria a estabilidade da coisa julgada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 966, prevê expressamente as hipóteses em que a decisão de mérito transitada em julgado poderá ser rescindida, dentre elas, a violação manifesta à norma jurídica (inciso V) e o erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII), fundamentos estes invocados pela parte autora.

Além disso, o §3º do art. 701 do CPC admite expressamente o ajuizamento de ação rescisória contra decisão que converte mandado monitório em executivo judicial, hipótese verificada nos autos.

Assim, o simples fato de a parte autora pretender infirmar a sentença que lhe foi desfavorável, com base em fundamentos que entende estarem previstos no rol do art. 966 do CPC, não configura, por si só, indevida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, tampouco afronta o princípio da coisa julgada, sendo incabível o indeferimento liminar ou julgamento antecipado por inadequação da via eleita.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

1. DA SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA
.

A parte autora sustenta que a sentença rescindenda teria violado os
arts
. 700, I, e 701, caput, do CPC, ao admitir notas fiscais desacompanhadas de assinatura como prova escrita apta à constituição do título executivo judicial.

Sem razão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é admissível o ajuizamento de ação monitória com base em nota fiscal eletrônica desacompanhada de assinatura do devedor, desde que acompanhada de elementos idôneos que permitam verificar sua autenticidade e a existência da obrigação.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFEITO DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Guimarães Agrícola Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proferida nos autos da Ação Monitória nº 1000161-25.2025.8.11.0037, que condicionou o prosseguimento da demanda à apresentação de prova da entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais apresentadas com a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante alega que tal exigência é indevida na fase inicial da ação monitória, por contrariar a sistemática legal do procedimento e impor ônus probatório antecipado ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, para o recebimento da ação monitória, é necessária a apresentação de prova da entrega das mercadorias representadas por notas fiscais; (
ii
) estabelecer se a exigência judicial de documentos adicionais nessa fase inicial configura inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 700 do CPC permite o ajuizamento da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração de indícios da existência de obrigação líquida, certa e exigível, não se exigindo, nesta fase, prova exauriente da entrega das mercadorias.

A apresentação de notas fiscais eletrônicas acompanhadas de notificação extrajudicial e documentos de identificação do devedor é suficiente para o recebimento da ação monitória, permitindo a cognição inicial da pretensão deduzida.

A exigência de prova da entrega das mercadorias como condição para o prosseguimento da ação viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, além de contrariar a natureza célere e informal do procedimento monitório.

A jurisprudência da Corte reconhece a suficiência de documentos que indiquem a relação negocial e o reconhecimento do débito como elementos válidos para a admissibilidade da ação monitória, ainda que ausente comprovação da entrega física dos bens nesta fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não exige, na fase inicial, a comprovação da entrega das mercadorias, bastando que demonstre indícios da existência de obrigação líquida, certa e exigível.

A exigência judicial de documentos adicionais nesta fase inicial configura inversão indevida do ônus da prova e contraria os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

O procedimento monitório admite flexibilidade probatória inicial, sendo a cognição exauriente relegada à fase posterior do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700 e 373, II.

(N.U 1003054-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE BOVINOS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA. ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
NEGOCIO
JURIDICO COMPROVADO. CONSTITUIÇAO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação monitória visando ao recebimento de valor remanescente decorrente de negócio jurídico - venda de bovinos, com base em nota fiscal complementar.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de: (i) inadequação da via monitória em razão da ausência de prova escrita idônea (nota fiscal sem assinatura); (
ii
) suposto cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral; e (
iii
) suficiência da prova documental apresentada pela parte autora para constituição do crédito.

III. Razões de decidir

A ação monitória é o meio hábil a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700, I a III, do CPC.

A nota fiscal eletrônica (NFE), ainda que desprovida de assinatura do devedor, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória, especialmente quando acompanhada de DANFE e de código de verificação que permita a autenticação da operação pela via digital.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a dilação probatória oral.

Compete ao embargante o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo por meio de meras alegações sem respaldo probatório. Os documentos acostados aos autos (NFE e extrato bancário) comprovam a existência da obrigação e o inadimplemento parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível o ajuizamento de ação monitória com base em nota fiscal eletrônica desacompanhada de assinatura do devedor, desde que acompanhada de elementos que permitam sua verificação e autenticidade." "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória fundada em prova documental suficiente, sendo ônus do embargante a demonstração inequívoca de fato desconstitutivo do direito do autor."

(N.U 1002967-06.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

No caso dos autos, foram acostados à petição inicial da ação monitória documentos como notas fiscais eletrônicas, guias de trânsito animal (
GTAs
) emitidas na mesma data, notificação extrajudicial e registros de comunicação entre as partes, o que confere verossimilhança e razoabilidade à pretensão inicial, sendo suficientes para o convencimento do juízo quanto à existência do crédito, em sede de juízo de probabilidade, como exige o procedimento monitório.

Ressalte-se que a revelia processual da parte autora, à época requerida na ação monitória, bem como a ausência de embargos opostos na forma legal, reforçaram a presunção de veracidade dos fatos narrados, autorizando a conversão do mandado em título executivo judicial.

Inexistiu, portanto, violação a norma jurídica, mas sim correta aplicação do procedimento previsto nos
arts
. 700 a 702 do CPC.

DO ALEGADO ERRO DE FATO.

Alega ainda a autora que a sentença incorreu em erro de fato ao admitir como existente a entrega das mercadorias objeto da ação monitória, fato que, segundo sustenta, não ocorreu.

Também não lhe assiste razão.

Nos termos do §1º do art. 966 do CPC, configura-se erro de fato quando a decisão rescindenda:

“
admitir
fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem sobre ele tenha havido pronunciamento judicial
.”

No caso concreto,
houve controvérsia e oportunidade de impugnação da prova apresentada
, a qual não foi exercida pela parte autora, que, por falha processual, opôs embargos em autos apartados e incorreu em revelia. Ainda assim, foi regularmente citada e teve ciência da demanda.

Dessa forma, não é cabível a rescisória com fundamento em erro de fato quando a parte
pôde discutir a questão no processo originário, mas não o fez adequadamente
, tratando-se, aqui, de consequência da preclusão e não de vício rescisório.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A presente ação rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos de existência de erro de fato e de suposta violação manifesta a norma jurídica.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que
a pretensão rescisória não reúne os requisitos legais para acolhimento
, mostrando-se
incongruente com os fundamentos efetivos da sentença rescindenda
.

Como se sabe, a jurisprudência é vasta no sentido de ser inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal
ou que demande na reanálise de provas
. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é
medida
que se impõe
” (
TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas –
m.v
. -
j.em
: 05/12/2019 –
DJe
: 12/12/2019).
(grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RESCISÓRIA
– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

A
ação

rescisória
não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como
sucedâneo
recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação

rescisória
não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como
recurso
, com prazo de interposição de dois anos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO

RESCISÓRIA
– SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
– DECISAO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da
ação

rescisória
se tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como
sucedâneo
recursal e a estrita pretensão de
rejulgamento
da causa.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer
incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
(grifo nosso)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Por fim,
condeno o Autor
ao pagamento de
custas e
honorários sucumbenciais que os fixo em 10%
sobre o valor da causa
,

nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CP
C,
ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025